Tribunal: TJSP
Processo: 2164029-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Decisão que determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Tema 810 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Embargos de declaração que deixaram de modular os efeitos daquela decisão. Aplicação da tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 810. A Lei no 11.960/09 deve ser aplicada apenas para os juros de mora.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Decisão que determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Tema 810 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Embargos de declaração que deixaram de modular os efeitos daquela decisão. Aplicação da tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 810. A Lei no 11.960/09 deve ser aplicada apenas para os juros de mora. Embora razoável a decisão de sobrestamento, necessário o afastamento da multa imposta. Autorização de julgamento imediato dos processos sobrestados em razão de repercussão geral. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164029-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
CRISTINA MAIA PEREIRA, MARIA DA PENHA BARROSO, MARIA APARECIDA
MARTINS, MARCIA CRISTINA DE LIMA, MARLI BENTO RAMOS, MARIA DO
CARMO LABECCA, MARGARIDA MARIA NEVES DE ALMEIDA, MARILENE DA
SILVA
ARAUJO,
MARIA
DE
LOURDES
GONCALVES,
MARIA
CRUZ
GONCALVES, MARIA RAIMUNDA SERRA ALMEIDA, MARIA DE LOURDES
MARQUES CONCEICAO, MAGALI QUINTAS GREGIO, MARIA ESTELA NASSIF
PINTO, MARCIA BICUDO DE MELO SERRANO, MARLENE ARAUJO SOBRINHO,
MARIA
APARECIDA
DE
SOUZA
CASTRO,
MARIA
ALICE
PRAZERES
GONCALVES
DE
CASTILHO,
MARIA
LUIZA
BISPO
RIBEIRO,
MARIA
APARECIDA DANTAS, MARIA MADALENA DE ALMEIDA, MIRIAM APARECIDA
AUGUSTO PEREIRA, MARCIA DIAS DE OLIVEIRA, MARIA DA GLORIA PAULA,
MARIA DA PENHA TIBERIO, MARTA CRISTINA DA SILVA FREME, MARTA
APARECIDA FERREIRA, MARIA SALETTE SCARPELLI, MARIA DE LOURDES
TOFFOLETTO, MARCIA REGINA MARIN, MARIA BARBARA GONCALVES,
MAGNAURA APARECIDA VIEIRA SERRANO, MARIA APARECIDA DE CASTRO,
MOEMA DOS SANTOS, MARIA JOSE BATISTA, MARIA ZELIA DE ARAUJO,
MARIA LUIZA MARGARIDA DOGANI, MARIA HELENA FERNANDES DE
MORAES, MARIA ODILIA DA CAMARA, MARIA CELESTE FONTANELLI, MARIA
DE LOURDES MARTINS, MARIA REGINA PACHECO FRANCA, MARIA PAULINO
GUIDO, MARCIA APARECIDA DA SILVA, MARCO ANTONIO JESUS DA ROCHA,
MARIA DE FATIMA DA COSTA E SILVA VALE, MARISA CRESCENTE FONTES,
MARTHA SIRLENE DA SILVA, MARIA CRISTINA TAVARES DE MELLO e MARIA
DAPARECIDA RIBEIRO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, vencido o
Relator sorteado, que declarará voto divergente. Acórdão com o Segundo Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES, vencedor, LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA, vencido e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica
VOTO No 32.882 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164029-72.2019.8.26.0000 de São Paulo
AGRAVANTES: MARIA CRISTINA MAIA PEREIRA E OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUIS EDUARDO MEDEIROS GRISOLIA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Decisão que determinou o sobrestamento do
feito até o pronunciamento definitivo do Tema 810 pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal. Embargos de declaração
que deixaram de modular os efeitos daquela decisão.
Aplicação da tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal no Tema 810. A Lei no 11.960/09 deve ser aplicada
apenas para os juros de mora. Embora razoável a decisão de
sobrestamento, necessário o afastamento da multa imposta.
Autorização de julgamento imediato dos processos sobrestados
em razão de repercussão geral. Recurso parcialmente provido.
Marcia Dias de Oliveira e outros deduziram agravo de instrumento,
em face de r. ato decisório que determinou a suspensão da execução até o
pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 810,
bem como rejeitou os embargos de declaração opostos pelas agravantes,
condenando-as à multa de 2% sobre o valor da causa (fls. 233 e 260/261).
Alegam que os embargos de declaração apenas pretenderam
evidenciar a contradição entre as decisões proferidas em primeira instância, razão
pela qual deve ser afastada a multa imposta. Aduzem que não havia impedimento
de se executar a parcela incontroversa, enquanto se aguardava a definição da
Suprema Corte, acerca de eventual modulação da decisão proferida no RE
870.947-SE. Daí, pretenderem a reforma da decisão (fls. 1/10).
O agravado não apresentou contraminuta (fls. 271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Município de São
Paulo, nos quais, por v. acórdão, restou determinada a incidência da Lei
11.960/09, a partir de sua entrada em vigor, no que tange aos juros de mora,
afastando a aplicação da referida lei no tocante à correção monetária (fls.
182/190).
Ao serem elaborados os cálculos, o MM. Juiz da causa determinou
o sobrestamento do feito, em razão do efeito suspensivo concedido aos embargos
de declaração opostos no RE no 870.974/SE (fls. 233).
Volta-se a agravante contra a decisão, alegando que ser
desnecessário o pronunciamento definitivo da Corte Superior, bem como
pleiteando o afastamento da multa aplicada em embargos de declaração.
Assiste parcial razão à recorrente.
Os consectários legais, inerentes à condenação, possuem natureza
de ordem pública, admitindo aplicação, alteração ou modificação, sem configurar
julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
Ao apreciar os embargos de declaração, o Plenário daquele E.
Tribunal deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo por maioria de
votos que, mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n. 11.960/09
29/06/2009
e a data em que foi proferida a decisão que reconheceu a
inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária 25/03/2015 ,
a taxa referencial não pode ser aplicada.
Assim, ao julgar o Tema 810, o Supremo Tribunal Federal firmou
as seguintes teses:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009.”
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
No caso, tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros de
mora têm por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de
quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da
entrada em vigor da Medida Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos termos do
artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a remuneração da
poupança. Já no que tange à atualização monetária, deve ser aplicado o IPCA-e,
por todo o período.
No tocante à multa aplicada em embargos de declaração, entende-se
que ela deve ser afastada. Embora razoável a determinação de sobrestamento do
feito até o julgamento definitivo do Tema 810, a exequente, em embargos de
declaração, apenas objetivou esclarecer a marcha processual tumultuada que se
instalou na fase de execução.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para afastar a
multa imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MOACIR PERES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17835
Agravo de Instrumento no 2164029-72.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Maria Cristina Maia Pereira, Maria da Penha Barroso, Maria
Aparecida Martins, Marcia Cristina de Lima, Marli Bento Ramos, Maria
do Carmo Labecca, Margarida Maria Neves de Almeida, Marilene da Silva
Araujo, Maria de Lourdes Goncalves, Maria Cruz Goncalves, Maria
Raimunda Serra Almeida, Maria de Lourdes Marques Conceicao, Magali
Quintas Gregio, Maria Estela Nassif Pinto, Marcia Bicudo de Melo
Serrano, Marlene Araujo Sobrinho, Maria Aparecida de Souza Castro,
Maria Alice Prazeres Goncalves de Castilho, Maria Luiza Bispo Ribeiro,
Maria Aparecida Dantas, Maria Madalena de Almeida, Miriam Aparecida
Augusto Pereira, Marcia Dias de Oliveira, Maria da Gloria Paula, Maria da
Penha Tiberio, Marta Cristina da Silva Freme, Marta Aparecida Ferreira,
Maria Salette Scarpelli, Maria de Lourdes Toffoletto, Marcia Regina
Marin, Maria Barbara Goncalves, Magnaura Aparecida Vieira Serrano,
Maria Aparecida de Castro, Moema dos Santos, Maria Jose Batista, Maria
Zelia de Araujo, Maria Luiza Margarida Dogani, Maria Helena Fernandes
de Moraes, Maria Odilia da Camara, Maria Celeste Fontanelli, Maria de
Lourdes Martins, Maria Regina Pacheco Franca, Maria Paulino Guido,
Marcia Aparecida da Silva, Marco Antonio Jesus da Rocha, Maria de
Fatima da Costa e Silva Vale, Marisa Crescente Fontes, Martha Sirlene da
Silva, Maria Cristina Tavares de Mello e Maria Daparecida Ribeiro
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O v. Acórdão, proferido nos embargos à execução, não
aplicou a Lei Federal no 11.960/09, no que toca à atualização monetária, determinando,
de outro modo, que a correção se desse nos termos da Tabela Prática, e que os juros de
mora incidissem de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
182 a 186).
Por isto, a meu juízo, nesse aspecto, equivocada se mostra
a r. decisão recorrida, que se viu integralizada no julgamento dos Embargos de
Declaração.
O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da
norma do artigo 5o da Lei 11.960/09, dispõe que as condenações impostas à Fazenda
Pública serão atualizadas mediante a incidência, “uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança”.
Todavia, a aplicação da Lei Federal no 11.960, de
29/06/09, cede diante do instituto da coisa julgada, alçado à condição de cláusula pétrea
(art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), em face da qual até mesmo a reforma
constitucional encontra óbice.
Há quem sustente, aliás, na base de bons argumentos, que
a alteração da expressão econômica do crédito, por parte do Estado, com diminuição dos
juros ou do capital, configura autêntico confisco, lesando o princípio da propriedade,
inclusive (Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário,
SP, Saraiva, 1991, p. 64 e 65).
E nem se diga (como sustentam alguns) que, tendo a EC no
62/09 instaurado nova forma de execução, com duas fases, uma de natureza singular,
inaugurada com a decisão exequenda, que se estende até o momento da formação do
precatório, e outra, após a expedição deste, de natureza coletiva, a exigir a
uniformização dos índices de atualização monetária e de juros, não se haveria mais de
argumentar com a coisa julgada.
A doutrina desconhece este caráter bifronte na execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a Fazenda Pública. Mais que isto, o fato de um processo comportar duas fases
longe está de autorizar conclusão no sentido de que a uma delas não se aplica a coisa
julgada. Pense-se, por exemplo, no que sucedeu a partir da edição da Lei Federal no
11.232, de 22/12/05, que instituiu a fase do chamado “cumprimento da sentença”.
Não se está dizendo, é claro, que a Lei no 11.232/05 se
aplica à execução contra a Fazenda Pública mesmo porque revogada , mas apenas
exemplificando no sentido de demonstrar o quão frágil é a tese da prescindência do
respeito à coisa julgada quando se cuida de procedimento que se desdobra em duas
fases.
A propósito, colhem as considerações por mim feitas, em
artigo da Revista Brasileira de Estudos da Função Pública RBEFP, Belo Horizonte,
IBFP, Ed. Fórum, Ano 4, no 11, maio/agosto de 2015, no seguinte sentido:
Entretanto, a nosso ver, não se poderia desconsiderar a regra do
art. 60, §4o, IV, e 5o, XXXVI, ambos da CF, aplicando as novas
disposições da Emenda em desrespeito àquilo que ficou
estabelecido no título judicial transitado em julgado.
E nem há de se dizer, argumentando com uma suposta
impertinência do tema da coisa julgada, que se está diante de
relação jurídica continuativa, pois, se no curso do tempo, o
vínculo
existente
entre
uma
pessoa,
constituída
em
determinado direito por título transitado em julgado, contrasta
com direito novo (regulação diversa da relação jurídica in
abstrato), nem por isso se altera o que foi decidido, porquanto a
lei geral abstrata ajusta-se a situações novas, e não a um caso
concreto, já examinado e julgado em definitivo.
Só o fato novo atinge as relações continuativas, e não o direito
novo, fato jurígeno do qual decorrem deveres, faculdades e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vedações, cujos efeitos só retroagem se não atingirem a coisa
julgada (além do direito adquirido e do ato jurídico perfeito),
como resulta do princípio constitucional da irretroatividade das
normas
Decerto, a coisa julgada não impede que o direito novo passe a
reger diferentemente os fatos ocorridos após sua vigência.
Todavia, não se pode, a pretexto da existência de novas regras
concernentes a taxa de juros e a índices de atualização, alterar
critérios de recomposição do valor da moeda e da remuneração
do capital que se encontram estabelecidos em título transitado
em julgado, mormente porque, a pensar de outra forma, estar-
se-ia consentindo em que o titular de um direito, diante de
taxas e índices fictícios, por exemplo, fixados com desvio
legislativo manifesto, fosse constituído no ônus de bater
novamente à porta do Judiciário para fazer valer seus direitos.
E tantas vezes teria de fazê-lo a parte quantas fossem as
oportunidades abertas, numa espécie de “jogo sem fim”, a
desmoralizar a atuação jurisdicional, pois, a cada passo,
bastaria alterar, por meio de Emenda Constitucional casuística,
taxa de remuneração do capital e índices de correção monetária
(alteração só aplicável à Fazenda Pública) para remeter a parte
a uma espécie de esforço de Sísifo. Esta, aliás, a crítica
presente na distinção entre Constituição no sentido substancial
e Constituição no sentido formal, que faz lembrar uma anedota
dos tempos do regime de exceção, na qual uma pessoa, ao pedir
um exemplar da Constituição da República numa livraria, foi
informada de que periódicos só eram vendidos na banca de
jornal.
A esta altura, poder-se-ia argumentar (contra a tese da ofensa à
coisa julgada) dizendo, como fez a Corte Constitucional (ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que em outro contexto), que “a inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação
apriorística (ex ante)”, de modo que se trata simplesmente de
reconhecer a realidade econômica (fato novo), diante da qual
não mais se justifica a subsistência da taxa de juros e do índice
de correção previstos no título judicial. Ocorre e aqui o ponto
relevante que o reconhecimento da inconstitucionalidade tem
caráter constitutivo, e não meramente declaratório de uma
situação de fato. Fosse diferente, não haveria nem mesmo
sentido de cogitar da modulação de efeitos da declaração de
inconstitucionalidade.
Em poucas palavras, a meu ver, não cabe revisão dos
cálculos, objeto do cumprimento da sentença, a pretexto do surgimento de lei nova,
muito menos do exercício do poder constituinte derivado (edição da EC no 62/2009).
Assim, afastada a aplicação da Lei no 11.960/09, perderia
sentido a discussão a respeito da aplicação ou não do quanto decidido no julgamento das
ADI ́s 4357 e 4425, bem como do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947.
Isto posto, pelo meu voto, dava integral provimento ao
recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
FF19910
6
10
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
FF777F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2164029-72.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.